Tribunal: TJMT
Processo: 1007663-88.2023.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007663-88.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDMAR PEREIRA DA SILVA - CPF: 299.895.661-00 (RECORRENTE), KLEITON RIBEIRO CAMPOS - CPF: 057.070.451-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1007663-88.2023.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

2º Juizado Especial de Rondonópolis

Recorrente(s):

Edmar Pereira da Silva

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de novembro de 2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA. FATURAMENTO POR ACÚMULO. PROCEDIMENTO COMPATÍVEL COM RESOLUÇÃO DA ANEEL. LEITURA DEVIDA. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA. ARTIGO 113, INCISO I DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL.

FATURA EVENTUAL DEVIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não há que falar em cerceamento de defesa do autor, em razão de prova documental apresentada, pois o juízo de primeiro grau tomou por base toda documentação acostada para análise do mérito. Aliado ao fato de que não é crível que um ponto comercial de panificação trifásico não tenha consumo médio estimado, rejeito a preliminar do autor. Havendo a leitura por média nos meses de 08/2022 a 02/2023 o acerto do faturamento deve ser realizado no ciclo de faturamento subsequente à regularização da respectiva leitura.

2. A cobrança do mínimo, por ausência de leitura no medidor, é procedimento autorizado e previsto em normatização da ANEEL, não havendo ato ilícito. Não havendo leitura nos meses de 08/2022 a 02/2023, é devida a leitura real e a cobrança dos valores efetivamente gastos, inexistindo irregularidade. Assim, restou demonstrado que houve um acúmulo de consumo na fatura do mês 03/2023 – R$3.023,03 – 2.179kWh.

3. Eis o histórico de consumo da UC do Reclamante onde se observa que houve leitura pela média nos meses 08/2022 a 02/2023, em razão de se tratar de ligação nova em 07/2022 com impedimento de leitura “virada no medidor”, conforme abaixo se vê após a ligação as leituras constavam zeradas:

4. Art. 113, inciso I da Resolução 414/2010 da ANEEL: “Art. 113. A distribuidora quando, por motivo de sua responsabilidade, faturar valores incorretos, faturar pela média dos últimos faturamentos sem que haja previsão nesta Resolução ou não apresentar fatura, sem prejuízo das sanções cabíveis, deve observar os seguintes procedimentos: (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) I – faturamento a menor ou ausência de faturamento: providenciar a cobrança do consumidor das quantias não recebidas, limitando-se aos últimos 3 (três) ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao ciclo vigente; e (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)”.

5. Conforme afere-se da documentação e excerto da sentença a qual utilizo como fundamento “
No caso dos autos, verifico que a média dos consumos posteriores se mantiveram dentro ou senão próximos a da fatura de recuperação de consumo impugnada pelo autor, demonstrando a existência de problema na aferição do medidor da reclamada. Vale ainda destacar que do histórico de consumo apresentado pelo próprio autor é verifica-se que o campo de Consumo (Kw) aparece zerado de Setembro de 2022 a Janeiro de 2023 o que acaba por reforçar a tese apresentada pela reclamada de ausência de conferencia de consumo sendo gerada fatura com base no custo de disponibilização. Portanto não há qualquer abusividade no valor cobrado na conta declinada na inicial
.” Ademais, após realizar reclamação administrativa da fatura objeto destes autos, eis a reposta fornecida pela concessionária de energia elétrica ao consumidor:

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Por todo o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, OPINO pelo julgamento de IMPROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais, ante a argumentação desenvolvida acima OPINO ainda pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, com análise de mérito. Por pertinência, REVOGO a Tutela de Urgência Parcialmente Deferida ao ID. 114073655. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.
”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. O Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023